Tribunal: TCU
Processo: 022.338/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1181/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.338/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Brito Quaresma (XXX.640.013-XX); Anna Barbosa da Silva (XXX.887.402-XX); Delia Figueiredo Carvalho (XXX.470.645-XX); Diva Nascimento de Souza (XXX.640.727-XX); Ivete de Lima Carneiro (XXX.717.005-XX); Licia Maria de Figueiredo Carvalho (XXX.862.285-XX); Lilian Maria de Figueiredo Carvalho (XXX.150.345-XX); Livia Maria de Figueiredo Carvalho (XXX.059.215-XX); Lucia Helena Nunes da Silva (XXX.144.222-XX); Lucia Maria de Figueiredo Carvalho (XXX.478.095-XX); Maria Iolanda Brito Quaresma (XXX.721.133-XX); Roberto Nunes da Silva (XXX.251.252-XX); Vera Lucia Nunes da Silva (XXX.136.762-XX); Viviane Nogueira de Carvalho (XXX.507.805-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.